Tribunal: TJES
Processo: 5005349-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005349-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.
2
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5005349-60.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de JHONATAN RAMALHO COSTA DOS SANTOS, em face de ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos nº 00011640820238080030, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35,

caput

c/c
40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 14, caput, c/c artigo 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo haja vista que, embora o paciente esteja preso desde o dia 03/04/2023, até a presente data não houve a designação da audiência instrutória.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Contextualizando a presente ação, importa registrar que conforme narra o APFD, policiais responsáveis pelo flagrante durante patrulhamento foram averiguar denúncia de tráfico de drogas e disparos de arma de fogo, momento em que visualizaram o autuado com uma arma de fogo na mão, tendo iniciado fuga para o fundo de uma residência ao perceber a presença dos militares.

Ato contínuo, o custodiado foi detido e encontra junto deste bem como dentro da residência,
01 (uma) submetralhadora, 05 (cinco) mun
içõ
es calibre.38,. 06 e. 380, 06 (seis) papelotes de substância análoga a COCA
Í
NA, 01 (u
m
) p
i
no de substância aná
l
oga a
c
ocaína, 02 (duas) buchas de substância análoga a
maconha
. Logo após, a equipe p
oli
cial apreendeu ainda 20 (vinte) buchas de substância análoga a MACONHA e 01 (uma) balança de precisão.

Conforme pesquisas, o paciente, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:

01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciado, tramitando em segredo de justiça perante a 2ª Vara da infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.° 0000197-60.2023.8.08.0030) decorrente do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 180,
caput
do CPB, o qual restou extinto o processo por ausência das condições da ação;

01 (um) Termo Circunstanciado, tramitando perante o Juizado Especial Criminal, Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.° 0001083-59.2023.8.08.0030) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas para consumo pessoal;

01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, tramitando em segredo de justiça perante 1ª Vara da lnfância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.° 0002036-57.2022.8.08.0030) decorrente de ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 33 da Lei n.° 11.343/06;

01 (um) Boletim de Ocorrência, circunstanciada, tramitando perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca do Linhares/ES (autos do processo de n.° 0004320-38.2022.8.08.0030) decorrente do ato infracional análogo ao crime de receptação.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, em 02/05/2024, fora realizada audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público apresentou alegações finais orais.

Ressalta-se que,
in casu,
a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, diante do histórico da prática de atos infracionais do paciente.

Há indícios de que o acautelado possui uma vida voltada a criminalidade, havendo real possibilidade de reiteração, e, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, a aferição da “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Lado outro, no tocante ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, verifica-se que o feito encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais por memoriais pela defensora dativa nomeada, de forma que o processo encontra-se tramitando regularmente, não havendo nenhuma desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Portanto, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.